Tribunal: TJSP
Processo: 1037408-20.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2013. Emissão de guia do imposto em duplicidade. Pagamento efetuado a menor com base de cálculo equivocado. Necessidade de prosseguir a cobrança da guia 4899307 considerando o valor pago referente a guia 4899408. Sentença mantida. Recurso denegado.